Tribunal: STF
Processo: Rcl 85254
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PIRAPORA, com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em face de decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Curvelo do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do processo nº 5003026-60.2024.8.13.0512, que negou conhecimento a agravo em recurso extraordinário e declarou o trânsito em julgado do feito.



    Na origem, SIRLANIA FRANCISCA DOS SANTOS, servidora pública municipal ocupante do cargo de Professora de Educação Infantil – Creches (PEIC), ajuizou ação de cobrança visando ao recebimento da Gratificação de Incentivo à Regência, correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento básico mensal, com fundamento na Lei Municipal nº 2.259/2015 e em alegado princípio da isonomia em relação aos Professores da Educação Básica (PEB). 



    A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento da gratificação e dos valores retroativos. O Município interpôs recurso inominado, que foi desprovido pela Turma Recursal, mantendo-se a sentença pelos próprios fundamentos.



    O Município interpôs, então, recurso extraordinário, apontando violação direta aos arts. 2º, 37, X, e 169 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 37 e ao Tema 600 da repercussão geral do STF, ao argumento de que a concessão judicial de vantagem remuneratória, sem previsão legal específica para a carreira da autora e com fundamento em isonomia, implicaria usurpação da função legislativa e afronta aos princípios da legalidade e das normas orçamentárias. A Presidência da Turma Recursal negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que a controvérsia demandaria reexame de provas e interpretação de legislação local, incidindo as Súmulas 279 e 280 do STF e o Tema 144 da repercussão geral.



    Contra essa decisão, o Município interpôs agravo interno, o qual foi igualmente inadmitido, mantendo-se os fundamentos anteriores e acrescentando-se a aplicação do Tema 1.359 da repercussão geral, relativo à natureza infraconstitucional e fática de controvérsias sobre auxílios e vantagens remuneratórias de servidores públicos. Em seguida, o Município manejou agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, visando destrancar o apelo extremo. 



    A Turma Recursal, contudo, por meio da decisão ora reclamada, negou conhecimento ao agravo, reputando “erro grosseiro” a utilização do instrumento do art. 1.042 do CPC, ao fundamento de que o recurso cabível seria o agravo interno do art. 1.021, c/c art. 1.030, § 2º, do CPC, e declarou o trânsito em julgado do processo de origem. 



    Na presente reclamação, o Município de Pirapora sustenta, em síntese, (i) usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, por impedir que chegue à Corte matéria que reputa de índole eminentemente constitucional, concernente à aplicação da Súmula Vinculante nº 37 e do Tema 600 da repercussão geral, e (ii) desrespeito à autoridade desses precedentes, uma vez que a decisão de mérito da Turma Recursal teria concedido gratificação remuneratória sem amparo legal específico, por equiparação entre carreiras distintas. 



    Alega, ainda, que a qualificação do agravo em recurso extraordinário como “erro grosseiro” revela formalismo excessivo, obstando, de forma desarrazoada, o acesso ao STF para exame da questão constitucional. Aponta risco de execução de condenação que considera inconstitucional e requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada e impedir atos executórios, bem como, ao final, a cassação das decisões que obstaram a subida do recurso extraordinário, com determinação de seu regular processamento e remessa a esta Corte.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 2):



    “Trata-se de agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil (CPC), interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário e a agravo interno, com fundamento em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, I, "a", do CPC.



    A via eleita é imprópria, pois o instrumento processual cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso excepcional por aplicação da sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos é o agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, conforme estabelece o artigo 1.030, § 2º, do mesmo diploma legal.



    Considerando-se haver expressa previsão legal quanto ao recurso cabível na espécie, constitui erro grosseiro a interposição equivocada do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC no lugar do agravo interno.



    Em situações como a deste feito, os Tribunais Superiores têm determinado o retorno dos autos à instância a quo, sob o fundamento de que não há razão jurídica para a sua remessa ao Tribunal ad quem, uma vez que as Cortes de origem têm competência para o não conhecimento do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC contra decisão de negativa de seguimento a recursos extraordinários, lastreada na aplicação de tese fixada na sistemática da repercussão geral.



    (...)



    Desse modo, estando a decisão agravada lastreada, exclusivamente, na aplicação da sistemática da repercussão geral, a interposição de agravo com fundamento no artigo 1.042 do CPC é manifestamente incabível.



    Por fim, saliento que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal, conforme precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal (ARE 1530928 AgR; ARE 1113239 ED-AgR; ARE 1433939 ED-AgR; e, AI 562604 AgR). Desse modo, certifico, desde já, o trânsito em julgado do presente feito.”



    A atuação da Turma Recursal limitou-se ao exercício da competência que lhe é própria para aplicar a sistemática da repercussão geral e definir o regime recursal cabível na origem, sem qualquer interferência indevida na competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    A qualificação do agravo do art. 1.042 do CPC como recurso manifestamente incabível, em hipóteses em que a negativa de seguimento ao extraordinário se funda exclusivamente em precedente de repercussão geral, está em absoluta consonância com a orientação desta Corte e não traduz usurpação de competência, mas, ao contrário, concretiza o modelo de filtragem recursal desenhado pelo próprio STF. Nesse sentido, cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 51.912 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJE 04/04/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47763 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/12/2021)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente